Tribunal: TJES
Processo: 0001533-59.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001533-59.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIAS DOS SANTOS SOUTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001533-59.2020.8.08.0045

APELANTES: EZEQUIAS DOS SANTOS SOUTO, DENILSON LARANJEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RAMOS DIAS - ES24294-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
INTEMPESTIVIDADE. LATROCÍNIO TENTADO. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O Código Processual Penal prevê que a parte poderá, inicialmente, apresentar sua petição recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, para somente após apresentar as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias (art. 600,
caput
, do Código de Processo). Ultrapassado o prazo de cinco dias para protocolar a petição recursal, resta intempestivo o recurso.

2. O delito de latrocínio se caracteriza quando o agente provoca a lesão grave ou a morte da vítima para realizar a subtração do bem, assegurar a posse da
res furtiva
ou para garantir a impunidade do crime.

2. A conduta do agente que, ao tentar subtrair bens ou valores da vítima, dispara contra ela, consciente da sua possibilidade de causar a morte daquela, pratica o delito de latrocínio tentado, uma vez que não obteve nenhum dos resultados pretendidos, quais sejam, a subtração da coisa e a morte da vítima. Ainda, também pratica latrocínio o agente que, após subtrair a coisa de uma das vítimas, atente contra a vida de outras para assegurar a posse da
res furtiva.

3. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de incidir, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de Denilson Laranjeira da Silva e conhecer e negar provimento ao recurso de Ezequias dos Santos Souto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001533-59.2020.8.08.0045

APELANTES: EZEQUIAS DOS SANTOS SOUTO, DENILSON LARANJEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RAMOS DIAS - ES24294-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Preliminarmente, o representante do Ministério Público de primeiro grau e a Douta Procuradoria de Justiça pugnam pelo não conhecimento do recurso de Denilson Laranjeira da Silva, alegando que, devidamente intimados a defesa e o réu em plenário, na data de 01/7/2022, não foi externada a vontade de recorrer, restando ultrapassado o prazo para interposição do recurso de apelação, somente protocolado em 19/8/2022.

Pois bem, observo que a sentença foi publicada em audiência, na data de
01/7/2022
(00015335920208080048 vol 002.pdf, pp. 155/159), estando presente tanto o apelante Denilson, quanto o seu advogado particular, Dr. Cassilandio Joaquim de Souza Carneiro, havendo o devido registro em ata de que “
ficam as partes cientes da sentença
”.

Os autos foram com vista ao Ministério Público Estadual na data de 06/7/2022.

A defesa de Ezequias protocolou petição recursal na data de 05/7/2022.

Os autos foram novamente em carga para o Ministério Público na data de 29/7/2022.

A defesa de Denilson apresentou procuração e petição recursal nos autos, com data de 01/8/2022, sendo o processo criminal entregue ao patrono na data de 15/8/2022.

Assim, na data de 19/8/2022 protocolou suas razões recursais.

Pois bem, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento
" (HC 259.602/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quinta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe 01/03/2013).

Desta forma, intimado tanto o apelante Denilson quanto sua defesa técnica em Sessão do Juri, na data de
01/7/2022
, naquele momento iniciou-se o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso, previsto no art. 593, do Código de Processo Penal.

Contudo, a defesa apenas apresentou sua petição recursal na data de
01/8/2022.

Esclareço que, diante da complexidade da matéria penal, o próprio Código Processual Penal prevê que a parte poderá, inicialmente, apresentar sua petição recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, para somente após apresentar as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias (art. 600,
caput
, do Código de Processo).

Deste modo, acolho a preliminar de intempestividade e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de DENILSON LARANJEIRA DA SILVA.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
EZEQUIAS DOS SANTOS SOUTO e DENILSON LARANJEIRA DA SILVA,

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
constante no ID 4799225 (00015335920208080048 vol 002.pdf, pp. 137/155), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença,
desclassificou
o crime previsto no art. 121, §2º, inciso VII (três vezes) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para o crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, com as causas de aumento de pena do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, imputando a DENILSON a pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 07(sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 139 (centro e trinta e nove) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime; e imputando a EZEQUIAS a pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dgias de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, fixado cada dia-multa 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Nas razões recursais (00015335920208080048 vol 002.pdf, pp. 185/231), a defesa do apelante Denilson pugna pela desclassificação do delito de latrocínio para o delito de roubo, com as causas de aumento de pena do concurso de agente e uso de arma de fogo, alegando que o recorrente não atirou contra as vítimas de roubo. Quanto ao delito de latrocínio praticado em face dos policiais militares, afirma que não há provas de que o apelante teria trocado tiros com as autoridades. Subsidiariamente, requer a fixação da pena em seu patamar mínimo e aplicado o regime de pena mais favorável ao réu.

A defesa de Ezequias apresenta suas razões recursais ( 00015335920208080048 vol 002.pdf, pp. 249/255), pugnando pela desclassificação do delito previsto no art. 157, §3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para o delito do art. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que não há provas de que o recorrente atentou contra a vida das vítimas.

Contrarrazões do Ministério Público (00015335920208080048 vol 002.pdf, pp. 262/264) pugnando pelo
provimento parcial
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4916317) manifestando-se, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso de Denilson, ante a sua intempestividade e pelo
des
provimento
do recurso de Ezequias.

É o relatório.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 24/9/2020, por volta das 20h, à Av. Vitória, Bairro Bonfim, Nova Venécia, próximo ao Posto Elias, os condenados, mediante violência, com disparo de arma de fogo na direção das vítimas, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente a Andreia Moreira, que estava acompanhada dos menores B.M.Z. e M.B.M.. Momentos após, quando furaram o bloqueio policial, atentaram contra a vida dos policiais: SD/PMES Vagno Daros Santana, CB/PNES Guilherme Vignni Motta. SGT/PMES Mota, SD/PMES dos Santos, SD/PMES Nascimento e SD/PMES Rodrigues.

Consta dos autos que os condenados, na posse de arma de fogo, marca ROSSI, revólver, calibre .38, roubaram o veículo Chevrolet S10 LS DS$, placa OYK 5742, cor branca.

Emerge da inicial acusatória que a vítima Andreia estava dentro do veículo com os menores B.M.Z. e M.B.M., quando foram abordados pelos condenados, exigindo que saíssem do carro. Após as vítimas saírem do veículo, o condenado EZEQUIEL realizou um disparo de arma de fogo na direção das vítimas, não as atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, após a subtração do veículo, os condenados empreenderam fuga em direção ao Município de Nova Venécia, contudo, quando chegaram à cidade, passaram pelo bloqueio policial, não obedecendo à ordem de parada dos agentes da lei.

Mais adiante, quando visualizaram novo bloqueio policial, realizaram uma tentativa de fuga, subindo na calçada com o veículo, o qual parou. Diante da parada do carro, o condenado EZEQUIAS disparou por três vezes contra a guarnição policial, a qual, repeliu a injusta agressão, sendo os condenados detidos com a arma de fogo e alguns estojos dos cartuchos deflagrados.

Assim, após o encerramento do julgamento pelo Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença
desclassificando
a conduta denunciada no art. 121, §2º, inciso VII (três vezes) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para
condenar
na conduta prevista no crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, com as causas de aumento de pena do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso
de EZEQUIAS DOS SANTOS SOUTO
e passo à análise do mérito.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado (00015335920208080048 vol 001.pdf, pp. 19/24/155), Auto de Apreensão de Arma de Fogo (00015335920208080048 vol 001.pdf, pp. 41/42) e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (00015335920208080048 vol 002.pdf, pp. 357/365).

A autoria, por sua vez, está devidamente comprovada diante dos depoimentos colhidos na esfera policial e judicial, especialmente pelos depoimentos realizados em sede de Plenário do Juri.

A defesa busca a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo qualificado. Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Inicialmente, esclareço que o delito de latrocínio se caracteriza quando o agente provoca a lesão grave ou a morte da vítima para realizar a subtração do bem, assegurar a posse da
res furtiva
ou para garantir a impunidade do crime.

Observa-se, então, que a conduta do agente que, ao tentar subtrair bens ou valores da vítima, dispara contra ela, consciente da sua possibilidade de causar a morte, configura o delito de latrocínio tentado, uma vez que não obteve nenhum dos resultados pretendidos, quais sejam, a subtração da coisa e a morte da vítima.

Ainda, também pratica latrocínio o agente que, após subtrair a coisa de uma das vítimas, atenta contra a vida de outras para assegurar a posse da
res furtiva.

No caso em análise, como já descrito, há apenas uma única subtração patrimonial, qual seja, o veículo.

Há a necessidade de se analisar a vontade dos agentes em dois momentos: o primeiro, com a subtração do veículo da vítima Andreia e a sua possível tentativa de homicídio em face desta; e o segundo, a tentativa de assegurar a impunidade do delito, disparando contra a vida dos policiais que realizavam o bloqueio.

Quanto ao delito praticado em face da vítima Andreia Moreira, que estava acompanhada dos menores B.M.Z. e M.B.M, alega a defesa que o tiro foi realizado para o alto.

Assim, há a necessidade de se aferir, o elemento subjetivo dos condenados, e se os tiros teriam sido para o
alto
ou
na direção da vítima.

A vítima Andreia, em juízo (mídia anexa), relatou que, quando foi abordada, um dos réus colocou uma arma em sua cintura e o outro tentou abrir a porta do veículo. A vítima afirma que pediu calma aos condenados, uma vez que estava com crianças no carro, falando que precisava retirar os menores. Assim, conta a vítima que após retirar sua filha e seu sobrinho, os condenados pegaram as chaves do veículo e um deles sentou no banco do motorista. Contudo, como a vítima ainda estava próxima ao carro, um dos condenados efetuou um disparo de arma de fogo para o lado dela. Mais uma vez afirma que ele teria colocado a arma de fogo para fora do carro, disparado o artefato bélico e ela se abaixado.
Contudo, alega que não pode dizer se o tiro foi efetuado em sua direção, porque não estava olhando
. Após, os condenados saíram com o carro em fuga. Ao final, a vítima afirmou que reconheceu o apelante EZEQUIAS como um dos meliantes, quando ele estava deitado na maca.

Ao assistir ao vídeo dos fatos, anexados digitalmente a estes autos com o nome “WhatsApp Video 202-10-22 at 15.18.12.mp4”, e impor uma reprodução lenta, observo que, no momento 01:05 o condenado EZEQUIEL
efetua 01 (um) disparo de arma de fogo para cima,
possivelmente como forma de afastar o amontado de pessoas que estavam na porta do veículo.

Deste modo, entendo que ao efetuar 01 (um) disparo de arma de fogo em direção ao céu, estando a vítima Andreia na sua frente, não resta demonstrado o animus
necandi
.

Contudo, em leitura da sentença, observo que o juízo, na parte dispositiva impõe a ocorrência do latrocínio em face das vítimas Claudionei Jacinto da Mota, Guilherme Viginni Mota e Jander Rodrigues Pereira – todas policiais militares.

Ainda, na parte da dosimetria, a atenuante da tentativa foi valorada pelos 03 (três) disparos de arma de fogo contra os policiais militares.

Por fim, ao fundamentar acerca do direito dos réus recorrerem em liberdade, o juízo apenas relata os disparos de arma de fogo em face dos policiais militares, demonstrando, mais uma vez, que o
animus necandi
era direcionado a esses.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do latrocínio para o delito de roubo qualificado em razão da ausência de dolo
necandi
em face da vítima Andreia Moreira.

Quanto aos policiais militares, observo o depoimento da vítima Jander Rodrigues Pereira (mídia anexa), o qual narra que estava atuando no segundo bloqueio policial, quando foram avisados de que os condenados não obedeceram à ordem de parada do primeiro bloqueio. Assim, conta que quando eles tentaram quebrar o segundo bloqueio, subiram na calçada, danificando o veículo. Conta que ao desembarcarem do veículo, o condenado Ezequiel saiu do carro efetuando aproximadamente 03 (três) disparos de arma de fogo contra a guarnição, a qual estava a, aproximadamente, 30 (trinta) metros de distância.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Assim, entendo que há provas suficientes de que os condenados, agindo em comunhão de designios, efetuaram disparos de arma de fogo em face dos policiais militares que estavam no segundo bloqueio, como forma de assegurar a subtração da
res furtiva
, tornando-se inadmissível o pleito de absolvição do delito de latrocínio tentado ou mesmo de desclassificação para o delito de roubo qualificado.

Subsidiariamente, a defesa alega, de forma genérica, a necessidade de reforma da dosimetria.

Quanto ao condenado EZEQUIEL,
na primeira fase
da dosimetria, observo que o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências. Em leitura da sentença, observo que o magistrado apresentou fundamentos idôneos para cada vetor, exasperando o mínimo legal em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
quantum
que está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de incidir, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. A pena base foi arbitrada em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na segunda fase
, presentes as atenuantes de confissão e menoridade (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), e presentes as agravantes do crime ser praticado contra criança e mediante promessa de recompensa (art. 61, inciso II, alínea “h”, e art. 62, inciso IV, ambos do Código Penal), restaram integralmente compensadas.

Na terceira fase
, ausente causa de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição da tentativa, a pena foi diminuída em 1⁄2, restando finalmente fixada em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 70 setenta dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
DENILSON LARANJEIRA DA SILVA
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de
EZEQUIAS DOS SANTOS COUTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)